Tribunal: TJMMG
Processo: 2000562-10.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000562-10.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/11/2023 Publicação: 23/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – AÇÃO REGULAR DOS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DOS FATOS AOS TIPOS PENAIS INVOCADOS NA DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Helbert Procópio Alves e Welliton Fabian de Carvalho, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o 1° réu (Cb PM Welliton Fabian de Carvalho) quanto à prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), e o 2° réu (Sd PM Helbert Procópio Alves) quanto à prática do crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, por não constituir o fato infração penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados, Evento 01, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos, que na data 07 de dezembro de 2020, por volta das 23h14min, cidade de Bela Vista de Minas/MG, os denunciados deixaram de desempenhar a missão que lhes foi confiada. Extrai-se ainda, que na mesma data e local supramencionado, o denunciado Cb PM Welliton inseriu em documento público, qual seja o Relatório de Atividade (RAT) de fl.09, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Na data citada, os denunciados, devidamente escalados no turno de 18h00min as 04h00min, conforme documentação juntada às fls.07/08, permaneceram por mais de duas horas no interior do quartel, fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 verificado pelas câmeras de segurança conforme imagens juntadas à fl.11. Outrossim, os militares estavam escalados para, durante o turno, realizarem “Operação Presença” no posto de combustível denominado “Posto Girassol”, localizado na BR-381, número 1.100. Entretanto, conforme dados do GPS da viatura utilizada pelos denunciados, restou apurado que os militares deixaram de desempenhar a missão que lhes foi confiada, não realizando a destacada “Operação Presença” (Evento 12) No entanto, no Relatório de Atividade (RAT) nº 2020-058957558- 001, acostado à fl.09 (Evento 1, Peças IPM 2), consta que no período iniciado às 23h05min com término às 23h55min, os militares teriam realizado “Operação Presença” no referido posto de combustível, pelo que que o denunciado Welliton Fabian de Carvalho inseriu declaração falsa no RAT (documento público), alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, vindo a atentar contra a Administração Militar. Há de se ressaltar, que o denunciado CB PM Welliton era o comandante da guarnição e por isso, o responsável por inserir os dados no Relatório. Frente ao exposto, o denunciado SD PM Helbert Procópio Alves encontra-se incurso no art. 196 (Descumprimento de missão) e o denunciado Cb PM Welliton Fabian de Carvalho encontra-se incurso no art. 196 (Descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica); todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. A denúncia foi recebida no dia 05 de agosto de 2021 (Evento 01). Na fase instrutória, os acusados e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos pelo juízo. O Ministério Público, em alegações finais em plenário, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia. A defesa dos réus, por sua vez, em alegações finais orais, pugnou pela absolvição. Colhidas as alegações finais, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), na análise do mérito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal, para absolver o Cb PM Welliton Fabian de Carvalho e o Sd Helbert Procópio Alves, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, concluindo que os fatos não se amoldam ao tipo penal. A sentença se encontra colacionada no Evento 137 dos autos. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, conforme Evento 141, em cujas razões pede a reforma da sentença, para condenar os apelados pelos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) e no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 08, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do primeiro acusado nas sanções dos artigos 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, e o segundo acusado nas penas do art. 196 (descumprimento de missão) do CPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita cautela e muita atenção os autos deste feito criminal, notadamente os fatos e suas circunstâncias, com foco nas provas produzidas. Após a análise, confesso a vossas excelências que não consigo me afastar dos fundamentos da respeitável sentença, que devem prevalecer. A questão não necessita de extensas manifestações para a sua plena solução. É fato induvidoso que, no dia 07 de dezembro de 2020, os apelados estavam escalados em turno que se iniciava às 18h00min e findava às 04h00min do dia 08 de dezembro de 2020. É fato induvidoso que os militares estavam escalados para, durante o turno, realizarem “Operação Presença” no posto de combustível denominado “Posto Girassol”, localizado na BR-381, número 1.100. É fato que foi lançado no Relatório de Atividade (RAT) n. 2020-058957558- 001 (fl.09 do Evento 1, Peças IPM 2) que, no período compreendido entre 23h05min e 23h55min, os militares teriam realizado “Operação Presença” no referido posto de combustível, mas em tal horário eles estavam na unidade militar (quartel), onde permaneceram por cerca de 02 (duas) horas. Assim, segundo o Ministério Público, os apelados deixaram de desempenhar a missão que lhes foi confiada, não realizando a destacada “Operação Presença”, e, ainda, o apelado Welliton Fabian de Carvalho inseriu declaração falsa no RAT (documento público), alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Apesar da verdade em relação aos fatos, não negados pelos militares apelados, não é possível adequar as condutas aos preceitos primários dos tipos penais incriminadores, quais sejam, aqueles do art. 196 (descumprimento de missão) e do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM). A prova dos autos não demonstra, de forma cabal, se a “Operação Presença” deveria ocorrer como ponto base (fixa) ou de forma mais dinâmica, com patrulhamento nas regiões adjacentes. Os apelados não descumpriram a missão, pois eles realizaram patrulhamentos na área de atuação, no bairro e na rodovia, bem como no local onde está estabelecido o Posto Girassol. Eles apenas não ficaram no local de forma fixa. Não há prova de que deveriam assim proceder, sendo que os comandantes das unidades a que estão vinculados não estabeleciam, de modo expresso e incontroverso, que a viatura deveria ficar parada no posto de combustível durante todo o turno, e, ao contrário, deixavam aos militares a escolha acerca dos horários e dos momentos em que deveriam ficar no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 local, sendo que, no restante do turno, poderiam realizar o devido patrulhamento nas áreas adjacentes, que possuem zonas de criminalidade. As provas demonstram que por várias vezes, durante o turno, os apelados passavam pelo local da operação, estavam circulando por perto, paravam no local, e voltavam ao patrulhamento. Então, os apelados foram para a missão que lhes foi confiada, e, a meu sentir, estavam desempenhando a missão tal como costumeiramente era feito pelos militares da sua unidade. Se houvesse crime em razão dos fatos narrados e das provas, poderíamos até imaginar o abandono de posto, mas não o descumprimento de missão. Por volta das 23h, eles foram para o quartel, porque o Cb PM Welliton Fabian de Carvalho não estava sentindo-se bem, pois padecia de crise de enxaqueca. Na unidade, ele tomou a medicação e aguardou até melhorar, tendo ali permanecido por cerca de 02 (duas) horas. Quando o Cb PM Welliton lavrou o Relatório de Atividade (RAT) n. 2020-058957558-001, fez constar que, no período compreendido entre as 23h05min e as 23h55min, ele e o Sd PM Helbert estavam na “Operação Presença”, no posto de combustível Girassol. Mas vejam que o próprio Cb PM Welliton percebeu o erro no dia seguinte, ligou para seu superior, e encaminhou mensagem, via PA, comunicando o equívoco, ou seja, dando ciência de que lançou indevidamente o horário de 23h05min a 23h55min como do cumprimento da operação no posto de combustível. Esse fato consta do depoimento do seu superior, comandante do Destacamento, no caso, o 3º Sgt PM Grimaldo, que atesta o envio da mensagem através do painel administrativo (Evento 37 – VIDEO 3 – dos autos de origem). Ora, quem faz isso não tem a intenção de prejudicar a Administração Militar. Com efeito, inobstante a aparência do crime, tem inteira razão a sentença que absolveu o Cb PM Welliton quanto à prática do crime inserto no art. 312 do CPM. O Direito Penal não aceita condenações com base na aparência, com base naquilo que supomos ter ocorrido. A prova deve ser robusta. Eu tenho certeza de que o militar apelado agiu mal, pois deveria ter maior cuidado, bem como deveria ter realizado a alteração para fazer constar a realidade, certificando o seu equívoco. Mas, da forma como os fatos estão demonstrados, não encontro a subsunção ao preceito primário do art. 312 do CPM, que prevê o seguinte: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É certo afirmar, como disse acima, que o apelado Cb PM Welliton lançou declaração diversa, mas é difícil afirmar que ele articulou de forma maliciosa para alterar a verdade, notadamente porque informou seu superior do equívoco cometido, as viaturas possuem GPS e o quartel possui câmeras. Portanto, não me parece que o referido militar, apelado, tinha o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, diga-se, não omitido ao seu superior. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de novembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator